Tribunal: TJMT
Processo: 1009328-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009328-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RODRIGO FRISON - CPF: 691.948.661-04 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BRITO DALL AGNOL - CPF: 049.778.791-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a necessidade de redução dos alimentos com base no rendimento líquido do alimentante e não bruto.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO FRISON
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão que concedeu a guarda provisória unilateral em favor da genitora, fixou o direito de visitas de forma livre, além de fixar os alimentos provisórios em favor da filha menor no percentual de 363,64% do salário mínimo, valor equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como 50% das despesas extraordinários (ID 979799556).

Em suas razões recursais (ID 99154471), sustenta o embargante que o julgado incorre em contradição e erro material no que se refere à manutenção dos alimentos no percentual equivalente a 363,64% do salário mínimo, pois fixado com base na renda mensal bruta da empresa em que o embargante é sócio proprietário.

Assevera que a empresa possui faturamento anual no montante de R$ 260.998,00 (duzentos e sessenta mil novecentos e noventa e oito reais), enquanto seu pró-labore gira em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), não possuindo condições financeiras para arcar com os alimentos no montante fixado.

Afirma que a manutenção dos alimentos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) levará o embargante à prisão civil, pois a verba alimentícia foi fixada com base no faturamento bruto da empresa o que implicou em um rendimento mensal bruto de R$ 22.948,97 (vinte dois mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo, para reformar o acórdão e reduzir os alimentos provisórios

para um percentual correspondente a sua capacidade financeira, que gira em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 100311470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante o embargante haver sustentado a ocorrência de erro material no v. acórdão ao argumento de que houve equívoco na fixação dos alimentos provisórios, tendo em vista terem sido fixados com base no faturamento bruto da empresa da qual o embargante é sócio proprietário e não em sua renda líquida mensal, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o recurso neste ponto.

O mesmo ocorre com relação à alegada contradição.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Assim, evidente a ausência de qualquer vício no julgado e a clara intenção da parte embargante em ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, além de prequestionar a matéria, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 97979956):

“[...]É cediço que em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades dos alimentandos. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Com efeito, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos nenhum documento apto a demonstrar que não possui renda suficiente para suportar os alimentos no valor fixado sem prejuízo do seu sustento, afirmando apenas não possuir condições.

Destaca-se que na audiência de justificação, com a oitiva das partes e testemunhas, o agravante alegou que embora seja empresário no ramo de hotelaria com faturamento de R$ 260.998,00 (duzentos e sessenta novecentos e noventa e oito reais) anuais, seu pró-labore gira em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais mensais). No entanto, não é o que extrai do relatório contábil de faturamento da empresa, como bem apontado pelo magistrado condutor do feito (ID 88915018), vejamos:

“[...] DO PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À MENOR:

No que tange ao pedido para a fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor Ana Julia, verifico o cabimento diante da relação de parentesco evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva (ID 49844253 - Pág. 2).

Ao analisar os requisitos da necessidade da reclamante e possibilidade da pessoa obrigada, constato que a necessidade da filha resta presumida pela menoridade, que não lhe permite prover seu próprio sustento (2 anos – conforme certidão de nascimento de id 49844253 - Pág. 2).

Quanto à possibilidade do réu, segundo alega a autora e ele próprio ratifica, seria Rodrigo proprietário de uma empresa no ramo de hotelaria (Hotel Master).

Alessandra afirmou na audiência de justificação que o requerido aufere uma renda de aproximadamente R$ 25.000,00 mensais. Rodrigo, de outro lado, informou que possui renda mensal no valor de R$ 1.580,00/1.600,00, referente às retiradas que efetua na empresa, apresentando recibo de pro-labore (id 50632923 - Pág. 1 do processo no 1001572- 45.2021.8.11.0037).

Ao que consta do relatório contábil de faturamento, em 2017, a empresa constituída pelo réu e seu irmão[1] apresentou um faturamento bruto total de R$ 275.387,75, o que implica em um rendimento mensal de R$ 22.948,97.

Além desse empreendimento, o réu estaria auferindo renda da locação de uma sala comercial situada no centro desta cidade que, segundo a autora, permite o rendimento mensal de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00, valor esse, de fato, plausível considerando-se o valor médio praticado neste município no mercado imobiliário e a localização do imóvel.

Em audiência de justificação foi possível verificar que enquanto foram casadas as partes tinham um padrão de vida médio/alto, vez que realizavam várias viagens durante o ano, adquiriram imóvel residencial de valor considerável, possuíam cuidadora para a filha e, tudo isso, sem que Alessandra exercesse atividade remunerada, resultando na óbvia conclusão de que a casa e a família eram mantidas pelo réu.

Verifica-se, outrossim, que após a separação, o réu continuou pagando o financiamento do imóvel residencial adquirido pelo ex-casal no importe de R$ 3.100,00 mensalmente, conforme id 50633462 - Pág. 1 do processo no 1001572-45.2021.8.11.0037.

Logo, fica rechaçada a alegação de Rodrigo no sentido de que possui apenas o rendimento de R$ 1.500,00/1.600,00 mensais à título de pro-labore, cuja afirmativa e documento entraram em contradição com os demais elementos de prova. [...].”

Assim, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o valor fixado a título de alimentos provisórios, não há justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor da verba alimentar, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda, consoante os documentos que instruem os autos.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“Demonstrado nos autos, ainda que em cognição sumária, a compatibilidade entre o valor dos alimentos provisórios fixado pelo Juízo singular e as necessidades do alimentando, bem como a situação financeira do alimentante, deve ser rejeitado o pleito recursal de redução da pensão alimentícia.”
(TJMT – RAI no 112676/2010, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/03/2011, DJe 11/04/2011) .

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante. [...].”
(RAI. No 15186/2007 - 3a Câmara Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da menor, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade da alimentanda e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos em sede de antecipação de tutela.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 94523978):

“[...] Na hipótese dos autos, o Agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada carência financeira, e ademais, levando-se em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual, tenho que há de se aguardar até que seja concluída a instrução processual mantendo-se, assim, a verba alimentar fixada na decisão interlocutória pelo Juízo a quo.[...].”

De se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Com relação à alteração da guarda unilateral para compartilhada ou, ainda, a sua concessão em favor do genitor, entendo não ser a solução que melhor atende aos interesses da menor, ao menos nesse momento processual, pois se torna fundamental a observância ao melhor interesse da criança levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Assim, não prospera a irresignação da agravante vez que o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”.

Desse modo, quando se cuida de definir o exercício da guarda de menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o seu desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o
interesse do menor
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. INTERESSE DAS CRIANÇAS. A guarda deve atender, primordialmente, ao interesse das menores e, segundo o estudo social, a genitora possui melhores condições de cuidar das meninas, ante a dificuldade de aprendizagem que estão enfrentando e da necessidade de acompanhamento psicológico.”
(TJ-RS - AC: 70049280803, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, J. 29/08/2012, 7a Câmara Cível, DJe 05/09/2012).

Como o objetivo aqui é o fim de salvaguardar o bem-estar e o melhor desenvolvimento emocional e psíquico da criança e ciente de que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pela menor, compete a este juízo ponderar qual o instituto, se da guarda compartilhada ou unilateral (pai ou mãe), fornecerá melhores condições emocionais, psicológicas, disciplinar e de disponibilidade para criar a menor, atendendo todos os seus interesses, tais como um local seguro e adequado à moradia, acesso à educação e uma base familiar apropriada à sua boa formação.

Nesse contexto, conforme se extrai do conjunto fático probatório dos autos, os pais possuem um relacionamento extremamente conturbado, marcado inclusive pela imposição de medidas restritivas em favor da genitora da menor pelo Juízo Criminal, o que inviabiliza a fixação da guarda compartilhada nesse momento processual, sendo de bom alvitre aguardar a instrução processual, como bem destacou o magistrado condutor do feito, vejamos (ID 89100980):

“[...]

DO PEDIDO LIMINAR DE GUARDA:

Primeiramente, friso que em audiência de justificação, as partes, em seus depoimentos, acordaram no sentido de que a posse da criança permaneceria com a genitora, com o direito de visitas livres pelo pai, discordando, apenas, quanto à modalidade da guarda a ser exercida, vez que o pai insistia que fosse compartilhada, ao passo que a mãe solicitava a unilateral.

Tendo em vista que as partes não chegaram a um acordo sobre a guarda da infante, inobstante o estudo psicossocial tenha sugerido a fixação da guarda compartilhada, em audiência foi possível verificar que as partes não possuem harmonia para um diálogo tranquilo e equilibrado, necessário para a divisão das responsabilidades e decisões da vida da pequena Júlia, em se considerando a hipótese de guarda compartilhada.

Destarte, nesse momento, de ruptura recente do relacionamento, em que as partes não conseguem estabelecer uma boa conversa e ainda possuem medidas restritivas impostas pelo Juízo Criminal (em favor de Alessandra), entendo que há evidente óbice na fixação da guarda compartilhada, embora seja esse o anseio do genitor.

Nesse contexto, impor às partes a obrigação de debaterem atualmente as questões que envolvem a filha causará mais conflito entre eles e, por reflexo, à própria infante. Destaco o voto do relator do REsp 1417868/MG, cujo trecho transcrevo:

“[...] Entendo que diante de tais fatos, impor aos pais a guarda compartilhada apenas porque atualmente se tem entendido que esse é o melhor caminho, quando o caso concreto traz informações de que os pais não têm maturidade para o exercício de tal compartilhamento, seria impor à criança a absorção dos conflitos que daí, com certeza, adviriam. E isso, longe de atender seus interesses, põe em risco seu desenvolvimento psicossocial. [...]TERCEIRA TURMA, DJe de 10/6/2016.

Na mesma linha, ressalto: [...]

Anoto que Ana Julia está na posse da genitora desde a separação de fato do casal, possuindo, ainda, tenra idade (2 anos), não havendo, segundo o estudo psicossocial, fato que desabone a genitora para o exercício do encargo, devendo, portanto, a filha ser mantida sob a posse da mãe, que, diga-se de passagem, é fato incontroverso, pois o pai concorda com essa questão, conforme ele mesmo mencionou em seu depoimento pessoal, discordando, apenas, da guarda unilateral. Nesse sentido: [...]

Com essas considerações, levando-se em conta, ainda, a existência de medida protetiva (o que impede, inclusive, que o réu mantenha contato com a autora por qualquer meio de comunicação), entendo que não é possível impor a guarda compartilhada in casu, ao menos neste momento, sob pena de infligir prejuízos à menor.

Desta forma, pelos fundamentos acima esposados, defiro a guarda provisória unilateral de Ana Julia à requerente, devendo-se expedir o respectivo termo de guarda provisória.

Fixo o direito de visitas a ser exercido pelo genitor Rodrigo de forma livre à filha (ponto incontroverso, conforme depoimento das partes em juízo), mediante, apenas, prévia comunicação à mãe. [...].”

Nesse sentido é o parecer ministerial cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 94523978):

“[...] No que pertine à alteração da guarda unilateral para a modalidade compartilhada, penso que melhor sorte não alcança o Agravante, senão vejamos:

Hodiernamente a doutrina vem se inclinando no sentido de que, quando não houver a possibilidade de acordo, dificilmente poderá o magistrado “impor” que a guarda seja exercida de forma compartilhada, vez que a ausência de harmonia do casal, de per si, colocaria em xeque a integridade dos filhos. Por isso, somente quando se vislumbrar “maturidade e respeito no tratamento recíproco dispensado pelos pais poderá, então, mediante acompanhamento psicológico, impor a medida”. (in GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: Direito de Família. V. 6. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 610)

Disto decorre a necessidade de o magistrado, presidente do processo, verificar as circunstâncias do caso concreto e, em função delas, conhecendo a relevância da questão, decidir com muita sensibilidade acerca da guarda, a fim de não fomentar ainda mais animosidade no seio familiar, em detrimento dos filhos que continuariam a presenciar, quase que diariamente, o repise das celeumas que geraram a separação dos pais em evidente prejuízo à sua formação psicológica.

In casu, verifico que a Magistrada singular bem analisou a espécie sub examine quando fez consignar em sua decisão:”levando-se em conta, ainda, a existência de medida protetiva (o que impede, inclusive, que o réu mantenha contato com a autora por qualquer meio de comunicação), entendo que não é possível impor a guarda compartilhada ‘in casu’, ao menos neste momento, sob pena de infligir prejuízos à menor”. (ID 88915018). [...].”

Deveras, à vista do melhor interesse da criança, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do decisum de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021